Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708223-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCINIRA MACEDO DE MOURA AGRAVADO: ROSINEI DA CUNHA GOMES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCINIRA MACEDO DE MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela ora agravante em desfavor de ROSINEI DA CUNHA GOMES, negou provimento aos embargos de declaração (id 24208219) opostos contra decisão (id 24208216) que indeferiu o pedido de penhora de alguns bens que guarnecem a residência da parte devedora e, ainda, requisitou documentos que comprovassem ter a parte devedora outros bens em seu nome, considerando que o imóvel que se pleiteia os direitos aquisitivos, alienado fiduciariamente junto à Caixa Econômica Federal, é local de residência do executado. Preparo regular (id 24208213). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator